Tribunal: STF
Processo: HC 246870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.754/SP (e-doc. 2, p. 142-146).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em grau de apelação, juntamente com dois corréus, à pena de 10 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), na forma dos arts. 70 e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código Penal (e-doc. 2, 53-92).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao acolher embargos de declaração no recurso de apelação, integrou o julgado para não reconhecer ilegalidade na atuação dos guardas municipais na prisão em flagrante (e-doc. 2, p. 94-102). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 105-109). Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo interno.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta a nulidade das provas obtidas ante a atuação da Guarda Civil municipal, que extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição da República, pois realizada, pelos agentes do órgão, busca pessoal e investigação, não se enquadrando no disposto no art. 301 do Código de Processo Penal. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade de todo o processo.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela ter sido certificado o trânsito julgado da condenação em 15/07/2024.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado para o paciente em 21/06/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 02/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ao julgar embargos de declaração da apelação, o Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade da atuação da Guarda municipal, nos seguintes termos:



    “Passa-se, então, à complementação do decisum, mostrando-se oportuno transcrever o que constou no v. acórdão sobre os depoimentos prestados pelos guardas municipais, in verbis: 



    “O guarda civil Francisco, na fase extrajudicial, narrou que 'estavam em patrulhamento quando, por volta das 04h30min, quando foram acionados pelo COT para prestar atendimento a uma ocorrência sobre um disparo de OCR, no qual um veículo VOYAGE PRATA, passou pelas câmeras de segurança e as placas eram de outro veículo, sendo possivelmente um 'clone' de veículo. Imediatamente se deslocaram para a região e quando estavam na Rua Centenário, nº 238, nessa cidade e Comarca de Jundiaí, se depararam com um veículo VOYAGE, ostentando as pacas EVS-2904, em atitude suspeita, com três pessoas no seu interior, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Foi verificado, de acordo com o chassi do veículo, que as placas originais seriam QWZ-0883, produto de roubo no dia 28/06/2022. Ainda, os suspeitos foram identificados como BRUNO SILVA CONCEIÇÃO, JAMES OLIVEIRA SILVA e GUSTAVO CAMPOS GOUVEIA e após a realização de buscas no veículo foi localizado um simulacro de arma de fogo (na porta da frente), uma enxada, uma picareta, uma cavadeira reta, uma marreta, uma talhadeira (todos no banco de trás), além de diversos produtos eletrônicos que estavam no interior do porta malas. Questionados, os três confessaram que estavam com um veículo produto de crime e iriam realizar um roubo de carga e estavam somente aguardando a oportunidade aparecer' (sic). Em juízo, esclareceu que 'o veículo já estava cadastrado como veículo que praticava roubo de carga na região'. Deparou-se com o automóvel estacionado na via pública, asseverando que, ao notar a aproximação da viatura, os três ocupantes do carro se abaixaram. Relatou que Bruno era quem ocupava a posição de motorista e que, realizadas buscas no interior do veículo, encontraram um simulacro de pistola com James, que estava ao lado do condutor. Afirmou que havia uma casa noturna chamada Pink cerca de 200m distante do local onde abordou o veículo, não sabendo informar se, naquela madrugada, o estabelecimento estava aberto. O guarda municipal Alexandre, ouvido tão somente na primeira fase da persecução penal, relatou os fatos em consonância com o que foi dito pelo colega naquela ocasião.”



    O cenário descrito pelos guardas municipais estava mesmo a autorizar a diligência efetivada por eles, não se verificando qualquer ilegalidade na abordagem ou na produção das provas. Nunca é demais lembrar que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, atribui aos guardas municipais a função de proteção de bens, serviços e instalações do Município, sendo que tal incumbência evidentemente abrange a fiscalização das vias públicas da cidade e do que nelas ocorre, conforme dispõem os artigos 99, inciso I, do Código Civil, 22, caput, da Lei nº 6.766/912 , e 5º da Lei nº 13.022/14. 



    Saliente-se que tal atividade não se confunde com o policiamento ostensivo, que é privativo das polícias federal, civil e militar. 



    Como as vias públicas são um equipamento público, compete à guarda municipal a sua fiscalização e proteção e, no caso em tela, os guardas tinham recebido informações a respeito de um veículo que possivelmente se tratava de um “dublê” e que vinha sendo utilizado na prática de roubos de carga, não se olvidando que, ao se aproximar do automóvel, que foi localizado parado na via pública, durante a madrugada, os seus três ocupantes - dentre eles o ora embargante - se abaixaram, certamente para que não fossem vistos pelos agentes públicos e, assim, evitar a abordagem, tratando-se de conduta costumeiramente adotada por aqueles que têm algo a esconder. 



    É certo que, antes de procederem à abordagem, os guardas municipais não tinham conhecimento de que o veículo sobre o qual recaíam as suspeitas havia sido roubado duas semanas antes, mas, como visto, eles detinham informações de que suas placas não eram as originais (o que já apontava para um possível crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pelo qual, aliás, Gustavo e Bruno foram condenados por esta turma julgadora) e que também o relacionavam à prática de roubo de carga, crime de acentuada gravidade, geralmente cometido por grupos bem estruturados, dada a sua complexidade, e que gera incontáveis e nefastas consequências, a demandar maior atenção dos agentes públicos e, consequentemente, validar a ação dos guardas municipais.



    E seguindo essa mesma linha de raciocínio, não há falar em falta de justa causa para a abordagem e a subsequente busca pessoal e veicular. 



    Isso porque a dinâmica evidenciada nos autos demonstra que a ação não se efetivou de maneira aleatória, mas sim, como já dito, em razão da fundada suspeita3 , na medida em que os guardas municipais tinham informações de que aquele automóvel, além de possivelmente ostentar placas diversas das originais - o que inclusive se confirmou durante a diligência, revelando que o automóvel era produto de roubo -, estaria ainda envolvido em crimes de roubo de carga, ressaltando-se, ademais, que o fato de o veículo estar parado na via pública durante a madrugada e seus ocupantes terem se abaixado quando notaram a aproximação dos agentes públicos também reforçam a necessidade da diligência, conferindo ainda maior legitimidade à ação efetivada pelos guardas civis. 



    Logo, é irrefutável que os guardas municipais agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, procedendo às buscas pessoal e veicular por conta da fundada suspeita de que Gustavo e os demais, além de estarem no interior de um automóvel cujas placas tinham sido trocadas, ainda estariam envolvidos em roubos de carga, não sendo muito consignar que, na ocasião, eles confessaram informalmente aos agentes públicos que estavam no local justamente aguardando por uma oportunidade de cometer tal delito.



    (...)



    No mais, vale repisar que, a despeito da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/08/2022 Informativo 746), dispondo que “As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”, ela não possui efeito vinculante, não tendo, portanto, o condão de retirar a autonomia do órgão julgador de interpretar e aplicar o direito aos casos que lhe são submetidos.” (e-doc. 2, p. 97-102).



    11. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, tal como as instâncias antecedentes, assentou a legalidade da atuação da Guarda municipal, diante da atuação em situação de flagrante delito. Realçou, ademais, a impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório para dissentir da conclusão das instâncias antecedentes. Confira-se:



    “Assim, in casu, os guardas municipais agiram sob fundadas razões e dentro dos limites de sua atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, procedendo à busca pessoal e veicular do agravante.



    (...)



    No caso vertente, a prisão efetuada foi em típico flagrante, quando poderia ter sido realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, tudo na forma do art. 301, do Código de Processo Penal:



    (...)



    Impossível, assim, o revolvimento do contexto probatório original, de maneira a se afastar a conclusão imposta, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).” (e-doc. 2, p. 144-146; grifos adicionados).



    12. No tocante à atuação da Guarda Civil municipal, as conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    13. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Inexiste, portanto, óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que “não há indícios de qualquer atividade investigativa por parte dos agentes da guarda municipal no caso dos autos, os quais visualizaram a situação de flagrância pela base de monitoramento de câmeras, e avisaram a guarnição dos colegas que estava em patrulhamento na rua, a qual realizou a prisão em flagrante” (e-doc. 2, p. 65). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    14. Registro, inclusive, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em recente julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator